Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA VIRTUAL ENTRE IRMÃS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido da agravante para realizar visita virtual à sua irmã, também custodiada em regime fechado. A defesa sustenta que a proibição afronta direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, na Lei de Execução Penal e em tratados internacionais, enquanto o Ministério Público argumenta que a situação não se enquadra nas hipóteses excepcionais que admitem a visita virtual, conforme normativas infralegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a realização de visita virtual entre irmãs que cumprem pena em regime fechado, considerando as normas vigentes e o princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visitação de pessoas presas está previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, sendo um meio de garantir a manutenção dos vínculos familiares e a ressocialização.
4. Esse direito não é absoluto, podendo ser restringido mediante decisão fundamentada, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.
5. A Portaria SEAPE no 200/2022 prevê a visita virtual somente para pessoas privadas de liberdade sem visitantes cadastrados no Distrito Federal ou na RIDE-DF e para filhos, enteados ou netos da pessoa presa, não contemplando a hipótese de visitação entre irmãs.
6. A restrição imposta não configura afronta a normas hierarquicamente superiores, pois não houve supressão ao direito de visita, mas somente a regulamentação e fixação de requisitos para garantia do adequado funcionamento do sistema penitenciário.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 41, X e parágrafo único; Portaria SEAPE no 200/2022, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715693, 0713687-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023.